Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
O Egrégio Colegiado do Conselho Especial, à unanimidade, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia do artigo 3o da Lei Distrital 7.104/22 e, por arrastamento, da Lei Distrital 7.173/22, com efeito ‘ex nunc’ e ‘erga omnes’, até o julgamento final da presente demanda (ID 44378144), acórdão sem recurso conforme certificado no ID 45622223. Retomando-se o curso do procedimento para o julgamento do mérito da presente ação, intime-se a Presidência da Câmara Legislativa para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações quanto ao mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos artigo 6o da Lei 9.868/99 e do artigo 140 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Decorrido o prazo para prestação das informações, colha-se, sucessivamente, a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito (PGJ/MPDFT) Federal e Territórios, cada qual no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do artigo 8o da Lei 9.898/99 e do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte. Por fim, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunize-se aos amicus curiae (ID 38032994 e ID 38665805) a manifestação para a prestação de elementos informativos objetivos que possam respaldar a decisão final de mérito do controle objetivo de constitucionalidade (artigo 9o, §1o, da Lei 9.868/99). Vencidos os prazos, com ou sem as manifestações, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora